Tribunal: TJBA
Processo: 8001044-70.2025.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Sento Sé Apelação nº 8001044-70.2025.8.05.0245 Apelante: Uanderson Freire Miranda Advogado: Marilia Ribeiro Santos (OAB/BA 53.413) Advogado: Mariana Ribeiro Santos (OAB/PE 32.624) Advogado: Oseas Alves dos Santos Filho (OAB/PE 14.603) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Raimundo Moinhos Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA NULIDADE POR INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADO. CONSENTIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. PROVA LÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta por UANDERSON FREIRE MIRANDA contra sentença condenatória que o julgou culpado pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, com penas fixadas em 1 ano e 15 dias de detenção (regime aberto) e 3 anos de reclusão (regime semiaberto), além de dias-multa, pela posse de armas e munições de uso permitido e de uso restrito em sua residência, após abordagem veicular e busca domiciliar. Defesa alega nulidade por violar a inviolabilidade do domicílio. II. Questão em discussão 1. A validade da prova obtida por meio de ingresso policial em residência do apelante sem mandado judicial. 2. A suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelos delitos imputados. III. Razões de decidir 1. A busca veicular foi legalmente realizada, em razão de fundada suspeita decorrente da localização de munições deflagradas no interior do automóvel do acusado. O fato constitui indício concreto e objetivo de crime, autorizando a intervenção policial. 2. A posterior entrada dos policiais na residência do apelante foi precedida de autorização expressa, corroborada por testemunhos colhidos em juízo sob contraditório, sendo desnecessária forma solene ou gravação do consentimento. 3. Ainda que ausente consentimento, a situação de flagrante delito e a natureza permanente do crime legitimam o ingresso domiciliar sem mandado judicial, conforme entendimento do STF (Tema 280 da repercussão geral). 4. As provas materiais (autos de apreensão, laudos técnicos) e testemunhais (depoimentos policiais coerentes) confirmam a materialidade e a autoria dos crimes. 5. As versões defensivas são isoladas e dissociadas do conjunto probatório. A sentença de primeiro grau foi proferida com fundamentação adequada e conforme o princípio do livre convencimento motivado. 6. Mantida a dosimetria das penas aplicadas, consideradas a confissão espontânea, a ausência de maus antecedentes e a culpabilidade acentuada pela quantidade e natureza dos armamentos. IV. Dispositivo e tese RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tese de julgamento: "1. É lícito o ingresso domiciliar por agentes estatais, mesmo sem mandado judicial, quando presente situação de flagrante delito evidenciada por indícios objetivos e contemporâneos da prática criminosa, conforme autoriza o art. 5º, XI, da CF, em interpretação conforme a jurisprudência do STF (Tema 280)." "2. A prova testemunhal de agentes públicos, colhida sob contraditório judicial e corroborada por outros elementos, possui presunção de legitimidade e é suficiente para atestar a legalidade do consentimento para ingresso domiciliar." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 70; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 16; CPP, arts. 157 e 804. Jurisprudência relevante citada: Tema 280 da Repercussão Geral/STF; Súmula 231/STJ; TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.398617-1/001; TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.439756-8/001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001044-70.2025.8.05.0245, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data do julgamento registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator